Tribunal: TJES
Processo: 0010730-73.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010730-73.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AVISEG VIGILANCIA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MINIMO DO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUIDOS PROPORCIONALMENTE.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de sucumbência recíproca, deve ser aferida da análise
“(...)

do número de pedidos formulados e na proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos”
(STJ-AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.).

II -
Na hipótese vertente, depreende-se da petição inicial que a Autora/Recorrente formalizou 11 (onze) pedidos distintos, a saber: (I) incidência do Código de Defesa do Consumidor; (II) Juros Remuneratórios; (III) Capitalização de Juros; (IV) Comissão de Permanência; (V) Tabela Price; (VI) Serviços de Terceiros; (VII) Correspondente Bancário; (VIII) Gravame; (IX) Consignação em Pagamento; (X) cumulação dos Juros de Mora com Juros Remuneratórios e (XI) a abstenção de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito, restando caracterizada a existência de sucumbência recíproca, posto que o Recorrido sucumbiu em 03 (três) dos 11 (onze) pedidos, relativos à cobrança de Tarifa de Serviços de Terceiros, Correspondente Bancário e do Gravame eletrônico, cuja situação não atrai a aplicabilidade da regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não sendo razoável atribuir a totalidade dos ônus sucumbenciais à Autor/Recorrente, quando a parte Recorrida sucumbiu em partes suas pretensões.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Recorrente ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, em igual percentual, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença, cabendo à Recorrida suportar o percentual remanescente [30% (trinta por cento)] dos supracitados ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades, conhecer e conferir parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível, para reforma a Sentença e condenar o Recorrente ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, em igual percentual, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença, cabendo à Recorrida suportar o percentual remanescente [30% (trinta por cento)] dos supracitados ônus sucumbenciais, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
AVISEG VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 157/160)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 147/154) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA CÍVEL DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
AYMORE CFI S.A.,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente no sentido de
“A) DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA abusiva pertinente à despesa com serviços de terceiros e relativo ao serviço por correspondente bancário e gravame, prevista no contrato de financiamento, nos termos de art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE O MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO) B) JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte requerida a restituir à parte Requerente o valor da tarifa cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo”,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

Irresignado, o Recorrente sustenta não há que ser atribuído a ele o pagamento dos ônus sucumbenciais com ordem de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sobretudo fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, uma vez que restou vencedor em alguns dos pleitos exordiais. Alternativamente, postula a distribuição da sucumbência.

No que tange à matéria objeto da controvérsia recursal, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a existência de sucumbência recíproca, deve ser aferida da análise
“(...)

do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos”,
a teor do seguinte arresto:

“
EMENTA:
P
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
.
Precedente
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO ANS 469/2021. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (transtorno do espectro autista).

2.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo.

3.
Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedentes.

4.
A Resolução ANS nº 469/2021 eliminou a limitação do número de sessões de terapias para tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista.

5.
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final, bem como o princípio da causalidade.

7
. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.982.603/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ATENÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E A REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE CADA UM DELES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A distribuição da sucumbência não pode levar em consideração apenas o número de pedidos formulados na inicial, devendo observar, de igual maneira, a repercussão econômica de cada um deles.

3.
No caso dos autos, o valor da indenização deferida a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra é muito superior ao daquela que havia sido fixada a título de danos morais e que foi suprimida no julgamento monocrático do recurso especial.

4.
Razoável, nesses termos, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os consumidores autores e 70% para as fornecedoras rés.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.794.823/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Na hipótese vertente, depreende-se da petição inicial que a Recorrente formalizou 11 (onze) pedidos distintos, a saber:
(I)
incidência do Código de Defesa do Consumidor;

(II)
Juros Remuneratórios;
(III)
Capitalização de Juros;
(IV)
Comissão de Permanência;
(V)
Tabela Price;
(VI)
Serviços de Terceiros;
(VII)
Correspondente Bancário;
(VIII)
Gravame;
(IX)
Consignação em Pagamento;
(X)
cumulação dos Juros de Mora com Juros Remuneratórios e
(XI)
a abstenção de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em sendo assim, restou caracterizada a existência de sucumbência recíproca, posto que o Recorrido sucumbiu em 03 (três) dos pedidos, relativos à cobrança de Tarifa de Serviços de Terceiros, Correspondente Bancário e do Gravame eletrônico, cuja situação não atrai a aplicabilidade da regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Apesar do princípio da causalidade determinar que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, não é razoável pleitear a atribuição total dos ônus sucumbenciais à Autor/Recorrente, quando a Recorrida sucumbiu em partes suas pretensões
.

Consequentemente, impõe-se acolher o Recurso no tocante à alteração do capítulo específico da Sentença recorrida, na medida em que não estabeleceu, de forma perfeitamente adequada, a distribuição dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, e dos números de pedido constantes na exordial e suas representações econômicas.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento, para reformando a Sentença e condenar o Recorrente ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, em igual percentual, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença, cabendo à Recorrida suportar o percentual remanescente [30% (trinta por cento)], dos referidos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria